Tribunal: TJMT
Processo: 1071743-67.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1071743-67.2023.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: CLÉSIA ALVARENGA VIEIRA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11/11/2024 a 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. DIFERENÇAS SALARIAIS. PAGAMENTO INFERIOR AO PISO SALARIAL NACIONAL. PROPORCIONALIDADE DA JORNADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Clésia Alvarenga Vieira contra sentença que julgou improcedente o pedido de diferenças salariais por suposto pagamento inferior ao piso salarial nacional dos professores para jornada de 30 horas semanais, referente aos anos de 2022 e 2023. A recorrente sustenta que, apesar de cumprir 30 horas semanais, o valor recebido foi inferior ao piso proporcional, pleiteando o pagamento das diferenças.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte autora, como professora contratada temporariamente com jornada semanal de 30 horas, tem direito ao recebimento do piso salarial nacional proporcional; e (ii) definir se o município deve ser condenado a implantar o piso atualizado, bem como a pagar as diferenças salariais referentes aos períodos pretéritos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 11.738/2008 estabelece o piso salarial nacional dos profissionais do magistério da educação básica, sendo aplicável a todos os entes federativos e assegurando o direito ao vencimento básico mínimo proporcional para jornadas inferiores a 40 horas semanais.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 4.167, confirmou a constitucionalidade do piso salarial nacional para os professores da educação básica, determinando que o piso se refere ao vencimento básico e deve ser calculado proporcionalmente à carga horária.
5. A jornada de trabalho da recorrente, contratada com carga horária de 30 horas semanais, exige a aplicação proporcional do piso salarial nacional, não havendo distinção entre servidores efetivos e temporários em relação ao direito ao piso mínimo.
6. As fichas financeiras da autora evidenciam que os vencimentos recebidos em 2022 e 2023 ficaram aquém do valor proporcional previsto para uma jornada de 30 horas, conforme atualização divulgada pelo Ministério da Educação, o que enseja o pagamento das diferenças retroativas.
7. O valor das diferenças deve ser atualizado com base na variação do IPCA-E, acrescido de juros de mora desde a citação, aplicando-se a taxa SELIC após a publicação da EC no 113/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O piso salarial nacional dos professores da educação básica, instituído pela Lei no 11.738/2008, deve ser aplicado proporcionalmente à carga horária de trabalho, abrangendo servidores efetivos e temporários.
2. A inobservância do piso proporcional implica o direito ao pagamento das diferenças salariais, com atualização monetária e juros de mora, conforme índices oficiais.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.738/2008, art. 2o; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei no 11.960/2009, art. 1o-F; EC no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; TJ-MT, Recurso Inominado no 10014832420208110080, Rel. Des. Valdeci Moraes Siqueira, j. 30.09.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071743-67.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLESIA ALVARENGA VIEIRA - CPF: 827.989.407-10 (RECORRENTE), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024